Tribunal: TJPA
Processo: 0800911-10.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9636 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800911-10.2019.8.14.0046
APELANTE: KEFFESON KLAIVE SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO
AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
, COM FUNDAMENTO NOS ART. 121 DO CP. VIOLENCIA PERPETRADA COM TIRO DE REVOLVER. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. A SEGUNDA VÍTIMA SOFREU TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ART. 120, DO ECA.
NECESSÁRIA PARA PROMOVER A REEDUCAÇÃO E A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR.
MEDIDA ADEQUADA ANTE A GRAVE VIOLÊNCIA APLICADA PELOS INFRATORES.

APELAÇAO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1.

O menor K.K.S.do N. ingressou com recurso de apelação objetivando tão somente modificar a medida socioeducativa aplicada, alegando ter sido utilizada a mais gravosa sem proporcionalidade com os atos praticados.

2.

Considerando todas as provas dos autos, o reconhecimento das testemunhas, a confissão do adolescente em audiência, restam devidamente comprovadas a autoria do adolescente.

3.

Tendo em consideração a violência empregada em todos os atos cometidos; sendo uma das vítimas baleada e morta, a outra sofreu tentativa de homicídio; mostra-se mais adequada a restrição de liberdade, já que as medidas em meio aberto não são indicadas para alcançar os desígnios de reeducação no caso concreto.

4.

5. Escorreita a aplicação da medida de
INTERNAÇÃO
, apta a atender aos fins dispostos no ECA, impondo-se a manutenção da sentença em todos os seus termos,
(devendo ser aplicada a medida aos três adolescentes.

6.
Apelações conhecidas e não providas. À Unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de recurso de Apelação Cível em favor do adolescente K.K.S. do N., que foi condenado a medida sócio educativa de
internação
, por sentença proferida pelo Juízo da Vara da Juventude de Rondon, nos autos de Apuração de Ato Infracional nº
0800911-10.2019.814.0046.

Na petição inicial, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu representação contra o adolescente, atribuindo-lhe a pratica de ato infracional análogo homicídio qualificado e tentativa de homicídio, com fundamento no arts. 121 §2ª I e IV CP.

Narra que, no dia 03 de março de 2019, a adolescente K.K.S. do N. após beber em um bar atirou na vítima Francio Vick de Olieveira que veio a falecer, e também atingiu o Sr. José da Silva Rodrigues no braço.

Ao receber a inicial o Juízo determinou a internação provisória do adolescente e realizou a audiência de apresentação.

A audiência de continuação ocorreu regularmente, sendo ouvidas as vitimas e testemunhas. Foram apresentadas razões finais.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença, entendendo presentes os requisitos de autoria e materialidade, determinando aplicação da medida sócio educativa de internação, para isso considerou os motivos, a personalidade dos agentes, elevado grau de reprovação, modo de execução, circunstâncias, reprovabilidade e culpabilidade.

O adolescente ingressou com recurso de Apelação Cível alegando que a
medida aplicada
é muito gravosa para os atos cometidos, requerem aplicação de outra medida socioeducativa mais branda.

Em contrarrazões à apelação, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º pugnou pelo conhecimento dos recursos e manutenção da sentença de primeiro grau.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

O recurso apresentado por K.K.S. do N. refere-se apenas a Medida Sócio Educativa aplicada. Dessa forma a questão em análise
versa tão somente quanto a
aplicabilidade da medida socioeducativa de internação
, sendo requerido somente a aplicação de medida mais branda.

I.1 DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA

Quanto a aplicação da medida sócio e
ducativa de

INTERNAÇÃO
, verifica-se tratar da medida mais drástica a ser aplicada ao adolescente, tendo em vista privar-lhe quase que totalmente de sua liberdade. Devendo ser aplicada tão somente em regime de exceção, em casos que não seja possível sua ressocialização por meio de medidas mais brandas.

Acerca do tema o artigo
120,
do
ECA
, estabelece:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I -
tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.”

Como se observa dos autos, os adolescentes praticaram ato infracional de forma a amoldar-se a várias figuras tipificadas como análogas a crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, mediante promessa ou recompensa e emboscada, dificultando a defesa das vítimas, com fundamento no art.
121 §2ª I e IV CP
.

No presente caso, verifica-se a possibilidade de cabimento da medida de internação amoldando-se perfeitamente ao inciso I.

Demonstra-se evidente o uso de violência quando o foi aplicada violência contra as vítimas, sendo uma das vítimas mortas e a outra, apenas não sendo por motivos alheios a vontade dos agentes.

Portanto, mostra-se escorreita a sentença guerreada ao julgar procedente a representação feita em desfavor do recorrente, aplicando-lhe a medida socioeducativa de
restrição de liberdade
prevista no art.
122, I e II

da Lei
8.069/90
, uma vez que a decisão
proferida pelo Juízo
a quo
levou em consideração
a capacidade de cumprimento da medida socioeducativa
ante o caráter essencialmente pedagógico,
as circunstâncias e a gravidade da infração.

A jurisprudência, a seguir colacionada, bem se amolda à questão sob exame:

APELAÇÃO.
ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO QUE DEVE SER RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II DO CPB). MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DA ADOLESCENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ALTERAÇÃO DA MEDIDA DE
INTERNAÇÃO
. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA.

3 -
Afigura-se correta a aplicação da medida socioeducativa de
internação
ao adolescente que tenha praticado o ato infracional mediante grave ameaça ou violência à pessoa, em consonância com o disposto no artigo 122, inciso I, do
Estatuto
da
Criança
e do Adolescente
; 4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.03615933-13, 179.748, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-24, Publicado em 2017-08-25)

PROCESSO Nº 0005629.74.2017.814.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE.:
M.R.C.D.S.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO
AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, II e IV, c/c art. 14 , II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (
tentativa de homicídio
).
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122, II DO ECA.
NECESSÁRIA PARA PROMOVER A REEDUCAÇÃO E A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

1.

Autoria e materialidade comprovadas através da devida instrução processual, corroborada pelos depoimentos. O menor costumava ser agressivo com sua genitora e seus irmãos, culminando na tentativa de homicídio contra a mãe. Tentativa de matricídio.

2.

Policiais Militares, acionados por vizinhos que ouviram os pedidos de socorro, ingressaram na residência no momento em que o adolescente empunhava uma faca contra a vida de sua mãe. Ato infracional análogo a tentativa de homicídio, tendo em vista que apenas não se consumou por motivos alheios a vontade do autor.

3.
Mostra-se razoável a manutenção da internação, considerando ainda a segurança do menor e dos familiares. As medidas em meio aberto não são indicadas para alcançar os desígnios de reeducação no caso concreto.

3.
Apelação conhecida e não provida.

5.
À Unanimidade.

Assim
considerando
a capacidade de cumprimento da medida socioeducativa
e
as circunstâncias dos fatos, bem como, que
a medida socioeducativa de internação é necessária para promover a reeducação e a ressocialização dos adolescentes, convidando-os a refletir acerca da conduta desenvolvida, na expectativa de que ainda possa se tornar pessoas socialmente capaz de se reintegrar à vida em comunidade.
Mostra-se razoável e pedagógica a aplicação da medida de
INTERNAÇÃO
, apta a atender aos fins dispostos no
ECA
,

impondo-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter
a sentença de primeiro grau em todos os seus termos
.
É o voto.

P.R.I. Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 01/12/2020